Tribunal: TJDFT
Processo: 0732226-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732226-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PARADISO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO O agravante requer a modificação da decisão que julgou a liquidação de sentença para afastar os honorários de 10% fixados pelo Juízo de origem, sob o argumento de que são incabiveis pois não ocorreu no caso litigiosidade excessiva. Cito precedente sobre o tema: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704444-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ELIZA WEN THIN SUN ZULATO AGRAVADO(S) LAC ENGENHARIA LTDA - ME Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1433505 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE NO PROCEDIMENTO. I - A r. decisão julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em liquidação de sentença, mas sem extinguir a fase executiva, razão pela qual desafia agravo de instrumento, não apelação. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – A perícia técnica judicial apurou que no período das obras realizadas pelas devedoras houve um acréscimo no lucro bruto do estabelecimento comercial das credoras, por isso improcede o pedido relativo aos lucros cessantes. III – Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. IV – Agravo de instrumento desprovido. No caso em exame, a perícia judicial foi produzida para elucidação de fissuras na fachada do edifício e suas implicações. Revela-se como liquidação que envolveu liígio que poderia ter sido evitado pelo correta avaliação dos danos. Vale a pena transcrever parte da petição de embargos, no Juízo de origem, cujos fundamento alinhavados passam a fundamentar a presente decisão: Verifica-se ainda dos autos que em 22 de junho de 2021 a parte requerente (liquidante) inaugurou a fase de liquidação de sentença apresentando como devido o valor absurdo de R$ 1.730.237,25 (ummilhão, setecentos e trinta mil, duzentos e trinta e se sete reais e vinte e cinco centavos). Diante da manifesta tentativa de enriquecimento sem causa, a parte requerida impugnou os cálculos apresentados, requerendo a designação de perícia técnica para apuração da real quantificação da r. sentença transitada em julgado. Verifica-se, daí, o caráter litigioso da presente liquidação de sentença, litigiosidade esta que foi acentuada pelas inúmeras impugnações apresentadas pelas partes ao laudo pericial produzido, até a decisão de homologação, ora embargada. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiçae de outros tribunais pátrios, são devidos honorários sucumbências na fase de liquidação de sentença, quando evidenciado seu caráter litigioso: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da liquidez do débito encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1419045 PR 2018/0338019-5, Relator: Ministro. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de setecentos exequentes, atitularidade destes em relação ao direito material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (STJ - REsp: 1602674 SP 2014/0060431-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016). COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. FIXAÇÃO POREQUIDADE. Insurgência em face de decisão que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em liquidação de sentença. Acolhimento me parte. 1. CABIMENTO. Arbitramento de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença é exceção possível quando, nessa fase, se evidenciar litigiosidade entre as partes que prolonga a atuação contenciosa de seus patronos. Exaurimento da fase de conhecimento que se estende por muitos anos. Precedente do STJ. 2. FIXAÇÃO. Ausência de condenação ou de proveito econômico imediato, para fins do art. 85, § 2o, CPC. Estabelecimento de valor ínfimo como da causa. Fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC). Honorários sucumbenciais, da liquidação fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22771085820218260000 SP 2277108-58.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022). Desta forma, considerando que a parte requerida foi manifestamente vencedora da fase de liquidação, conseguindo demonstrar de forma satisfatória a abusividade dos cálculos apresentados pela liquidante quando da inauguração deste procedimento, os quais foram homologados em 1/3 da pretensão inicial da requerente, requer ao d. Juízo que supra a omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida, bem como proceda com a distribuição das despesas processuais, em especial dos honorários de perito, os quais foram adiantados integralmente pela parte requerida. Destaca-se que a imputação da sucumbência em desfavor da parte requerente atende ao princípio da causalidade, uma vez que o caráter litigiosodo presente procedimento só ocorreu em virtude da abusividade dos cálculos INDEFIRO A LIMINAR, por ausência de probabilidade do direito pretendido. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensada informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022